Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TRÊS PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 10,47G (DEZ GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E FILMAGENS. PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher os pedidos de absolvição e/ou desclassificação, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as filmagens comprovam a traficância praticada pelo réu.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, se o réu cometeu o crime enquanto estava em liberdade provisória, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, se a fundamentação da sentença se mostra inidônea.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que a sentença não merece reparos.
6. Avaliada negativamente apenas uma circunstância judicial e diante da redução da pena, neste julgamento, tratando-se, ainda, de réu primário, altera-se o regime inicial fechado para o semiaberto, na forma do artigo 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal,
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a análise negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.